Tribunal: TJES
Processo: 5011791-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011791-13.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO PEREIRA GAMA FILHO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Por considerar que a tese processual ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011791-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PEREIRA GAMA FILHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOÃO PEREIRA GAMA FILHO contra a r. decisão de id. 19114339 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars” ajuizada por ele em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 3843996) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Liminar parcialmente deferida no id. 3857047.

Contrarrazões no id. 3959654.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011791-13.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO PEREIRA GAMA FILHO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOÃO PEREIRA GAMA FILHO contra a r. decisão de id. 19114339 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars” ajuizada por ele em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 3843996) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

De saída, destaco que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade
,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Dito isso, em análise da situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o Magistrado primevo, indeferiu o benefício de imediato, por entender não existir comprovação da alegada fragilidade econômica.

Nada obstante tal posicionamento,
prima facie
, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos despendidos pelo requerente, o que neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

______________________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Sendo observado o procedimento supramencionado, poderá o agravante levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeiras.

Ademais, por considerar que a tese ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida, determinando que seja franqueada em favor da autora a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Por considerar que a tese processual ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
por unanimidade de votos, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.